Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-40.2021.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001797-40.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE CAMILO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.583.421-70 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (ASSISTENTE), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (ASSISTENTE), EDINEIDE TOMICHA CESARIO - CPF: 058.943.901-41 (VÍTIMA), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Princípio da fungibilidade. Apelo recebido como Recurso em Sentido Estrito. Restituição de fiança. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Réu denunciado pela prática dos crimes de Ameaça (art. 147, CP), Resistência (art. 329, CP) e Desobediência (art. 330, CP). Concluída a instrução criminal, foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes previstos nos arts. 147 e 330 do CP, em face da prescrição da pretensão punitiva Estatal. Em relação ao delito de Resistência, foi condenado à pena de 2 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto. Todavia, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, também foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao referido crime. Na mesma decisão, o magistrado de primeiro grau consignou ser incabível a restituição do valor pago a título de fiança, determinando sua destinação ao pagamento das custas e despesas processuais. A defesa requer a restituição integral do valor recolhido a título de fiança, corrigido e atualizado, com base no art. 337 do CPP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o conhecimento do recurso de apelação como Recurso em Sentido Estrito, em razão do princípio da fungibilidade;
(ii) se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção da punibilidade, obriga à restituição integral do valor da fiança ao réu, sem descontos para custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade permite a adequação do recurso, desde que ausentes má-fé e intempestividade, reconhecendo-se o cabimento do Recurso em Sentido Estrito.
4. O art. 337 do CPP dispõe que, declarada a extinção da punibilidade, a fiança deve ser restituída integralmente, salvo hipóteses específicas do art. 336, que não se aplicam à prescrição da pretensão punitiva. Assim, a restituição integral é devida quando há extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, afastando-se qualquer desconto relacionado a custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido como Recurso em Sentido Estrito e provido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da fungibilidade autoriza o conhecimento da apelação como Recurso em Sentido Estrito, desde que ausentes má-fé e intempestividade. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e declaração da extinção da punibilidade do agente do crime, obriga à restituição integral do valor da fiança, nos termos do art. 337 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 336 e 337.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.005/RJ; TJ-MT, RSE 00040179120178110005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André Camilo Carvalho de Oliveira
foi denunciado por autoria dos crimes Ameaça (art. 147, CP), Resistência (art. 329, CP) e Desobediência (art. 300, CP), contudo, encerrada a instrução criminal, foi declarada extinta sua punibilidade quanto aos crimes do art. 147 e art. 330 do CP, em face da
prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Quanto ao delito de Resistência, previsto no art. 329 do CP,
André
foi condenado à pena de
2 meses e 7 dias
de
detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Após o trânsito em jugado da sentença para a Acusação, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, também, quanto ao crime de Resistência (art. 329, CP). Na mesma decisão, o magistrado de primeiro grau consignou ser incabível a restituição do valor pago a título de fiança, determinando sua destinação ao pagamento das custas e despesas processuais (Id.

235227687).

Contra o indigitado
decisum
, a Defesa interpôs recurso de Apelação Criminal, alegando a impossibilidade de desconto da fiança nas custas e despesas processuais. Argumentou-se que a extinção da punibilidade do réu, reconhecida pela prescrição retroativa, elimina os efeitos secundários da condenação. Assim, requereu a devolução integral do valor pago a título de fiança, corrigido e atualizado (Id. 235227689).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 235227697).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito
(Id. 245794659):

“APELAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE FIANÇA PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU – APELANTE QUE TEVE DECLARADA, EXTINTA SUA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NÃO SUBSISTINDO OS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DE SUA CONDENAÇÃO – HIPÓTESE A RECOMENDAR A DEVOLUÇÃO DA FIANÇA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 337, DO C.P.P.. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que no dia 15 de abril de 2020, por volta das 22 horas, na Rua Joaquim Gerônimo da Silva, n°. 1.375, Jardim Aliança, Pontes e Lacerda/MT,
André Camilo Carvalho de Oliveira
ameaçou a vítima
Edineide Tomicha Cesário
, sua então companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Além disso, ele desobedeceu e resistiu à ordem legal dos policiais, utilizando de violência contra para impedir a execução de ato legal.

Diante disso,
André

foi denunciado por autoria dos crimes Ameaça (art. 147, CP), Resistência (art. 329, CP) e Desobediência (art. 300, CP). Após ser encerrada a instrução criminal, sua punibilidade foi extinta quanto aos crimes do art. 147 e art. 330 do CP em razão da
prescrição da pretensão punitiva Estatal. Já com relação ao delito do art. 329 do CP,
André
foi condenado à pena de 2 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto.

Após o trânsito em jugado da sentença para a acusação, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, também, quanto ao crime de Resistência, ocasião em que em magistrado
a quo
consignou ser incabível a restituição do valor prestado a título de fiança

Neste grau de jurisdição,
alegou-se a impossibilidade de desconto da fiança nas custas e despesas processuais, pois, a extinção da punibilidade do recorrente, reconhecida pela prescrição retroativa, elimina os efeitos secundários da condenação. Com base no art. 337 do CPP, a defesa requereu a devolução integral do valor pago a título de fiança, corrigido e atualizado
.

Pois bem. Antes de qualquer outra consideração, tratando-se de insurgência contra decisão em que se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e determinou a vinculação do valor recolhido a título de fiança para pagamento das custas processuais, inegável o cabimento de Recurso em Sentido Estrito, conforme dispõe o art. 581, VII e VIII, do CPP.

No entanto,
aplica-se o
princípio da fungibilidade recursal, que autoriza a adequação do recurso apresentado de forma equivocada, desde que sejam observados os requisitos de tempestividade e inexistência de má-fé

(Vide: AgRg no AREsp n. 2.603.005/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Sobre a matéria, destaco deste e. TJMT:

“(...) O princípio da fungibilidade permite o conhecimento da apelação como recurso em sentido estrito quando não houver má-fé ou intempestividade. (...)” (N.U 1000515-79.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante disso, constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, conheço do recurso interposto como
Recurso em Sentido Estrito
.

Prosseguindo. No que concerne ao mérito do recurso, entendo que, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, declarada a extinção da punibilidade do apelante, impõe-se o acolhimento do pedido de restituição do valor depositado a título de fiança devidamente corrigido e atualizado.

O art. 337 do CPP em sua redação atual dispõe o seguinte:

“
Art. 337.
Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

O art. 337 do CPP dispõe de maneira clara que a restituição do valor pago a título de fiança possui natureza exclusivamente objetiva, condicionada apenas ao cumprimento dos requisitos expressamente previstos na legislação. Assim, não cabe qualquer análise subjetiva ou juízo discricionário por parte do magistrado, sendo o direito à devolução do montante uma consequência direta e obrigatória, caso atendidas as condições estabelecidas pela norma processual penal.

Por sua vez, o art. 336 do CPP prevê expressamente que apenas em caso de condenação o
dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa (
“Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
se o réu for condenado
”
)
.

Quanto ao teor do parágrafo único, do art. 336, do CP, dispõe que o art. 336 terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória –
“Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”
–, o que no presente caso não se aplica, visto que foi reconhecida prescrição da pretensão punitiva e não executória.

Sobre a matéria, confira-se as lições de
Aury Lopes Jr.
em sua obra
Direito Processual Penal
:

“Chama a atenção o disposto no parágrafo único do dispositivo, no sentido de que se o réu for condenado, mas tiver declarada extinta a punibilidade pela prescrição, a fiança prestada continuará respondendo pelas custas processuais e indenização pelo dano. O problema é que se houver prescrição da pretensão punitiva, não há “prestação pecuniária”, “multa” ou indenização pelo dano (pois o dever de indenizar somente existe se a sentença for condenatória e, no caso, será declaratória da extinção da punibilidade), pois igualmente prescritas.
A melhor interpretação é no sentido de que o parágrafo único somente pode ser aplicado no caso de prescrição da pretensão executória (prevista no caput do art. 110 do CP) e não no caso de prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 110, § 1º, do CP).
Na prescrição da pretensão executória somente existe a perda do poder de executar a pena. (...)”
(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal (
Portuguese Edition
). Saraiva Educação. Edição do Kindle).

Nesse sentido:

“(...) Decretada a extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve a ele ser restituído o valor pago a título de fiança, nos termos do art. 337 do CPP.” (TJ-MT - RSE: 00040179120178110005, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023)

Nesse contexto, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, o valor da fiança comporta restituição integral, nos termos do artigo
337
do
CPP
, devidamente atualizado.

Com essas considerações, em homenagem ao princípio da fungibilidade,
recebo o recurso de Apelação como Recurso em Sentido Estrito
e, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou-lhe provimento
para
determinar a restituição integral do valor depositado a título de fiança, procedida a correção monetária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024